Tribunal: TJSP
Processo: 1002767-53.2015.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E VÍCIO DO PRODUTO. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência. Recursos de apelação dos autores e da ré. Decadência não configurada. Preclusão, ante a ausência de recurso contra decisão saneadora que enfrentou, em parte, a controvérsia. Ademais, ainda assim não estaria configurada a decadência. Pretensão dos autores que é condenatória,

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E VÍCIO DO PRODUTO. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência. Recursos de apelação dos autores e da ré. Decadência não configurada. Preclusão, ante a ausência de recurso contra decisão saneadora que enfrentou, em parte, a controvérsia. Ademais, ainda assim não estaria configurada a decadência. Pretensão dos autores que é condenatória, a admitir a incidência de prazo prescricional e não decadencial. Prazo prescricional decenal não verificado. Doutrina. Precedentes do STJ. Danos materiais verificados (R$6.300,00), em razão de infiltração. Irrelevância quanto à apresentação de apenas um orçamento. Ausência de prova de má-fé. Danos morais devidos. Desvio produtivo do consumidor. Autor que passou anos tentando solucionar, de forma consensual, o conflito. Indenização fixada em R$5.000,00. Juros de mora e correção monetária. Responsabilidade contratual. Incidência das Súmulas 45 e 362 do STJ, além da regra do art. 405 do CC/2002.
RECURSO DO RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.